Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos (ID 144701870). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006